Tribunal: TJSP
Processo: 1501167-51.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (12 porções de cocaína, com peso de 7,23 gramas), além de celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (12 porções de cocaína, com peso de 7,23 gramas), além de celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente. Coeficiente Alterado (1/6) – Confissão (Súmula no 630 do STJ) e menoridade relativa. Compensação com a múltipla reincidência – Bis in idem não caracterizado. Diferentes condenações transitadas em julgado utilizadas em fases distintas da dosimetria – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Decretado o perdimento dos valores apreendidos – Apelo provido em parte para reduzir as penas.